Tribunal: TJES
Processo: 5002152-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002152-26.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDO DOS ANJOS ROSA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO: PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTERIOR À MAIORIDADE OU AO ÓBITO DO GENITOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não evidenciado cerceamento de defesa, rejeita-se a preliminar a tal título eriçada.

2. Nos termos do art. 5º, IV, da LC nº 282/2004, é necessária a comprovação de que a invalidez do filho maior tenha ocorrido antes de completar 21 anos e que este seja economicamente dependente do segurado falecido.

3. Documentos médicos unilaterais e sem respaldo em perícia oficial não são suficientes para demonstrar a condição de invalidez em período anterior à maioridade. Parecer médico pericial oficial concluiu inexistirem elementos que comprovem a ocorrência da doença ou da incapacidade antes da maioridade ou do óbito do instituidor da pensão.

3. Ainda que se admita, conforme precedentes do STJ, a possibilidade de comprovação da invalidez anterior ao óbito do segurado, no caso concreto inexiste suporte probatório que ateste tal circunstância.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002152-26.2022.8.08.0014

Apelante:

Clemildo dos Anjos Rosa

Apelado:

Instituto de Previdência dos Serv. do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de concessão de pensão por morte, com lastro em alegada incapacidade do autor, por ser portador de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e dependente de seu genitor pensionista. (ID. 16007857)

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, alega basicamente que é necessária a redistribuição do ônus probatório,
“[...]recaindo sobre o IPAJM o dever de apresentar os registros médicos e administrativos de sua base interna que digam respeito à situação do Apelante e à condição funcional de sua mãe[...]”
, bem como que há nos autos provas de que atende aos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pretendido. (ID. 16007859)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 16007863)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de concessão de pensão por morte, com lastro em alegada incapacidade do autor, por ser portador de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e dependente de seu genitor pensionista. (ID. 16007857)

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, alega basicamente que é necessária a redistribuição do ônus probatório,
“[...]recaindo sobre o IPAJM o dever de apresentar os registros médicos e administrativos de sua base interna que digam respeito à situação do Apelante e à condição funcional de sua mãe[...]”
, bem como que há nos autos provas de que atende aos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pretendido. (ID. 16007859)

De logo devo consignar que não vinga a alegação de cerceamento de defesa, pois após a contestação apresentada pelo demandado o Magistrado singular proferiu a decisão ID. 16007794, por meio da qual promoveu o saneamento do feito e determinou a intimação das partes para dizerem sobre as provas que pretendiam produzir, tendo o requerente se manifestado apenas pela produção de prova testemunhal, que restou deferida pelo juízo.

Ou seja, se o autor não requereu oportunamente a produção da prova pericial nem a apresentação documental que agora alega ser necessária, não há como acolher a preliminar de cerceio de defesa eriçada.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, para o recebimento do benefício pretendido, o autor teria que comprovar a condição de dependente do segurado conforme os requisitos exigidos pelo art. 5º, IV, da LC nº 282/2004, que garante tal direito aos

“[...]filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e
se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
;”
(grifos e negritos não originais)

No caso vertente, como bem salientado pelo Julgador de origem,
“[...]Os documentos médicos anexados pelo autor, além de unilateral, sucintos e confeccionados por médicos particulares, só lhe atribui a condição de pessoa com ‘transtorno de humor’ com ‘histórico familiar de esquizofrenia’. Embora o autor os rotule por ‘laudos médicos,’ não passa de simples receituário e atestado. Não há prova clínica de esquizofrenia, nem outra condição patológica ou adquirida de invalidez antes dos 21 anos do autor. O receituário, de modo lacônico, frágil e genérico, aponta o autor como pessoa incapaz para o trabalho. Por sua natureza documental, não há análise detalhada da condição clínica do paciente, e nada dizendo sobre tal incapacidade no período anterior aos seus 21 anos. A prova testemunhal, por sua vez, embora tenha buscado corroborar a tese autoral, é baseada no "ouvir dizer.”[...]”

Por outro lado, o documento apresentado pela autarquia demandada, firmado por três Médicos Peritos, informa expressamente que
“[...]a perícia médica considerou o diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), conforme documentação apresentada[...]”
, bem como que
“[...]não há elementos médicos comprobatórios anteriores à maioridade atestando que o início do transtorno mental e/ou da invalidez tenha ocorrido na ocasião.”
(ID. 16007788)

Não se desconhece que, segundo a jurisprudência do e. TJ,
“[...]em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.689.723/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017 e REsp n. 1.551.150/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 21/3/2016).[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.806.952/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Entretanto, no caso vertente também não há elementos para se concluir que a invalidez do autor tenha se efetivado em momento anterior ao óbito de seu genitor e denota, também sob tal perspectiva, o acerto da sentença impugnada.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.